Tribunal: STF
Processo: ARE 1431427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 4.5.2023, o recurso extraordinário com agravo interposto por Oscar Gualberto Medeiros não foi conhecido por ser intempestivo 
(e-doc. 724).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 731).



    2. Na Sessão Virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Oscar Gualberto Medeiros, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL: PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 740).



    3. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, na Sessão Virtual de 30.6.2023 a 7.8.2023, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 748).



    4. Publicado esse acórdão de rejeição dos embargos de declaração em 10.8.2023, o embargante, Oscar Gualberto Medeiros, opôs, em 28.8.2023, tempestivos embargos de divergência (e-doc. 752).



    Aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos prolatados no RE n. 540.995, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma; no RE n. 329.391-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; e no RE n. 575.144, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário.



     



    Argumenta que, “no caso sob comento, a suposta intempestividade ocorrida se deu pelo fato dos embargos de declaração não terem sido conhecido. A propósito, com todas as venias, sobredito entendimento se deu de forma abusiva” (fl. 4, e-doc. 752).



    Ressalta que, “no recurso não conhecido, o Embargante levantou várias questões de ordem pública, de modo que, como é cediço, referidas matérias podem ser reconhecidas ainda que o recurso não seja conhecido” (fl. 6, e-doc. 752).



    Assevera equivocada a decisão que não conheceu do recurso, pois 
“a garantia constitucional de acesso à jurisdição e a preferência legal pelo exame do mérito, priorizar o conhecimento do recurso” (fl. 10, e-doc. 752).



    Pede “o recebimento e o regular processamento do[s] presente[s] embargos de divergência para, cumpridas as formalidades legais, ser dado provimento ao mesmo, para afastar a intempestividade do recurso preteritamente interposto” 
(fl. 11, e-doc. 752).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    7. Os Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário 
(art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    8. No acórdão objeto dos presentes embargos de divergência, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional. A Primeira Turma restringiu-se a rejeitar os embargos de declaração da defesa, mantendo o desprovimento do agravo regimental e confirmando a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário com agravo por ser intempestivo. Não houve apreciação do mérito da controvérsia.



    Incabível a admissibilidade destes embargos de divergência, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.721-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.407.993-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2023).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. 4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada, o que faz incidir o óbice processual contido no art. 332 do RI/STF. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 332 do RI/STF. Precedentes. 
6. Negativa de seguimento do ARE com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Manifesto intuito protelatório dos embargos de divergência, que buscam, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido. 9. Agravo regimental não provido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE n. 1.236.264-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.12.2020).



    9. Ausente, ainda, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.



     



    Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados com situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, tendo em vista tratar-se de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos. A parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos 
seus embargos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.163.945-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora